Tribunal: TJES
Processo: 5005220-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005220-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABRINA MAGESKI DA SILVA

AGRAVADO: RENATO TATAGIBA GARCIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. nº 5012590) interposto por
SABRINA MAGESKI DA SILVA
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório da sentença nº 0037037-34.2016.8.08.0024, em face de
RENATO TATAGIBA GARCIA e CLÍNICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME,
determinou que os executados, ora agravados, arquem com os pagamentos da metade do valor dos procedimentos denominados
lipofilling bilateral
e radioterapia megavoltagem acelerador linear.

Além disso, determinou que fossem fornecidos e custeados o integral tratamento referente a toxina botulínica e honorários médicos, sob pena de aplicação das multas previamente previstas na decisão retro mencionada.

Irresignada, a parte agravante pleiteia pela reforma do
decisum
, para que sejam custeados os valores de todos os tratamentos de forma integral, assim como incluir os gastos com materiais e tratamentos adjacentes.

Para tal reforma, fundamenta no sentido de que:
(i)
a determinação de custeio da metade do valor se encontra restrita às hipóteses em que a Exequente, ora agravante, tem que arcar apenas com metade do valor do tratamento em razão da outra parte ser custeada pelo plano de saúde participativo, e;
(ii)
quando a agravante estiver sem plano de saúde ou se o plano não tiver cobertura de determinado procedimento necessário ao tratamento, a obrigação do custeio por parte dos Executados é integral e qualquer interpretação diversa a essa violaria o princípio da boa-fé.

No ID. nº 5109075, proferi decisão liminar no sentido de deferir a antecipação de tutela recursal somente para determinar que os recorridos, ora agravados, arquem, de forma integral, durante o cumprimento de sentença, com os tratamentos de radioterapia e lipolifting, devendo ser mantidos os demais termos da decisão atacada.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que não há como haver interpretação diversa do entendido pelo juízo
a quo
, considerando que o valor deva ser reembolsado após o efetivo desembolso da Autora e pela metade do valor do procedimento e/ou exame.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID. nº 5012590) interposto por
SABRINA MAGESKI DA SILVA
em desfavor da decisão proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório da sentença nº 0037037-34.2016.8.08.0024, em face de
RENATO TATAGIBA GARCIA e CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME,
determinou que os executados, ora agravados, arquem com os pagamentos da metade do valor dos procedimentos denominados
lipofilling bilateral
e radioterapia megavoltagem acelerador linear.

Além disso, determinou que fossem fornecidos e custeados o integral tratamento referente a toxina botulínica e honorários médicos, sob pena de aplicação das multas previamente previstas na decisão retro mencionada.

Irresignada, a parte agravante pleiteia pela reforma do
decisum
, para que sejam custeados os valores de todos os tratamentos de forma integral, assim como incluir os gastos com materiais e tratamentos adjacentes.

Para tal reforma, fundamenta no sentido de que:
(i)
a determinação de custeio da metade do valor se encontra restrita às hipóteses em que a Exequente, ora agravante, tem que arcar apenas com metade do valor do tratamento em razão da outra parte ser custeada pelo plano de saúde participativo, e;
(ii)
quando a agravante estiver sem plano de saúde ou se o plano não tiver cobertura de determinado procedimento necessário ao tratamento, a obrigação do custeio por parte dos Executados é integral e qualquer interpretação diversa a essa violaria o princípio da boa-fé.

Por sua vez, o agravado em sede de contrarrazões pleiteia pelo desprovimento do recurso interposto. Para isso, argumenta que não há como haver interpretação diversa do entendido pelo juízo
a quo
, considerando que o valor deva ser reembolsado após o efetivo desembolso da Autora e pela metade do valor do procedimento e/ou exame.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, entendo prudente traçar uma ordem cronológica dos fatos a fim de melhor compreensão.

A agravante SABRINA MAGESKI DA SILVA ajuizou “Ação de Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos de n° 0037037-34.2016.8.08.0024”, sob o n° 0024989-38.2019.8.08.0024, em face dos agravados RENATO TATAGIBA GARCIA e CLÍNICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME com o objetivo de que fosse realizada a autuação do incidente de cumprimento provisório de sentença em autos apartados e a notificação dos executados para cumprirem a sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, foi realizado impugnação ao cumprimento da sentença pelos executados, ora agravados, argumentando que supostamente haveria excesso no valor referente à execução, pois o valor a ser custeado não seria em sua integralidade.

Deste modo, foi proferida decisão rejeitando a impugnação realizada e determinando que as partes executadas/agravadas, fornecessem e pagassem a nova aplicação de toxina botulínica, como também os honorários médicos.

Ante a decisão proferida, foi interposto agravo de instrumento por Renato Tatagiba Garcia e Clínica de Cirurgia Plástica Dr Renato Tatagiba Garcia, ora agravados, em que pleiteavam a reforma da decisão agravada sob a alegação de ser incabível o pedido da parte contrária para que fosse realizado o pagamento do procedimento médico lipofilling bilateral, além de gastos extras com hospital e equipe, assim como o pagamento de procedimentos estéticos reparadores.

À época foi realizada a distribuição ao Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o qual proferiu acórdão no sentido de negar provimento ao recurso interposto sob o fundamento de que os pedidos formulados não foram apreciados pelo juiz
a quo
, podendo acarretar supressão de instância.

Posteriormente, os respectivos pedidos foram analisados pelo juízo de origem, o qual proferiu decisão a fim de determinar que os executados/agravados, arcassem com os
pagamentos da metade do valor dos procedimentos
denominados
lipofilling bilateral
e radioterapia megavoltagem acelerador linear.

Além disso, determinou que fossem fornecidos e custeados o integral tratamento referente a toxina botulínica e honorários médicos, sob pena de aplicação das multas previamente previstas na decisão retro mencionada, sendo essa a decisão objurgada neste presente recurso interposto pela agravante SABRINA MAGESKI DA SILVA.

Neste sentido, no ID. nº 5109075, proferi decisão em sede liminar no sentido de deferir a antecipação de tutela recursal somente para determinar que os agravados, arquem, de forma integral, durante o cumprimento de sentença, com os tratamentos de radioterapia e lipolifting, devendo ser mantidos os demais termos da decisão atacada.

Pois bem.

Após um juízo de cognição mais abalizada, entendo por manter minha decisão proferida anteriormente acerca do pagamento integral dos tratamentos de radioterapia e
lipolifting
. Explico.

De acordo com o artigo 489, § 3º do Código de Processo Civil, “
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
”
. Ou seja, compreender completamente uma sentença vai além do ato de apenas ler o que está explicitamente estabelecido em seu dispositivo, sendo crucial considerar também a sua fundamentação, que fornece o contexto, a justificação e a explicação para a decisão tomada.

Deste modo, o dispositivo e a fundamentação devem ser analisados em conjunto para se obter uma compreensão completa e abrangente do dispositivo da sentença, pois é a interação entre essas partes que revela o real significado e a extensão da decisão judicial.

Neste sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. 1. Recurso especial interposto em 09/03/2016. Autos conclusos a esta Relatora em 21/11/2016. Julgamento sob a égide do CPC/73.
2. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo.
O dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance.
3. Sentença condenatória que expressamente reconhece a responsabilidade solidária entre a endossante/mandante e o endossatário/mandatário. Condenação solidária reconhecida. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1653151 SP 2016/0302097-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal assinalou ser imprescindível
“o exame do título executivo judicial como um todo, descabendo potencializar erro material contido na parte dispositiva da sentença”
(STF - RE: 214117 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/10/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 17-08-2001).

Deste modo, compulsando detidamente os autos, observo que, de fato, o Magistrado prolator da sentença determinou que os requeridos/agravados assumissem os danos materiais, notadamente as despesas médicas, compreendendo consultas, exames e intervenções cirúrgicas decorrentes da lesão ocasionada à autora/ agravante durante o procedimento cirúrgico, vejamos trecho da sentença:

“ [...]

Dessa forma, não restam dúvidas de que o demandado cometeu erro médico na cirurgia realizada na autora, lesionando os nervos intercostais, que ocasionaram seu quadro de dor neuropática.

Por todo o exposto, o demandado RENATO TATAGIBA GARCIA deverá reparar os danos sofridos pela paciente/autora, ante o preenchimento dos requisitos dos 927 e 186 do CC, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo causal.

Ressalto que a CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA-ME (CLÍNICA FEMME) também deverá ser responsabilizada pelos danos gerados pelo demandado RENATO TATAGIBA GARCIA em desfavor da parte autora, tendo em vista que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde, hospital, clínica ou médicos conveniados pela reparação dos prejuízos sofridos pelo contratante do plano pela má prestação dos serviços.

DANO MATERIAL

A autora arguiu que sofreu prejuízos de ordem material, referentes aos gastos com combustível, medicação, exames médicos, consultas médicas e plano de saúde, utilizados para o tratamento de recuperação da mesma em face dos danos sofridos com a cirurgia.

Pois bem, da análise dos documentos juntados, verifico que de fato
a parte autora pagava ao plano de saúde parte das consultas, exames e cirurgias realizadas, mormente, seu contrato ser de natureza participativa
, conforme comprovantes de fls. 134/136, razão pela qual, caracterizado o dano e o ato ilícito por parte dos demandados a condenação dos mesmos ao pagamento de danos materiais é medida que se impõe.

[...]

Dessa forma, a parte demandada deve ser condenada ao pagamento das despesas com consultas, exames e cirurgias realizadas em razão da lesão causada na autora na cirurgia, sendo que o pagamento deve englobar somente as quantias efetivamente pagas pela autora pela metade do valor do procedimento e/ou exame, que deverão ser devidamente comprovados nos autos.

[...]” (grifo meu),

In casu
, a obrigação pecuniária se restringe exclusivamente aos montantes efetivamente desembolsados pela autora/agravante, equivalente à metade do custo do procedimento ou exame, uma vez que esta possui plano de saúde participativo, sob a condição de comprovação documental nos autos.

Portanto, os tratamentos médicos
apenas
seriam reduzidos pela metade do valor, nos casos em que o plano de saúde participativo suportasse o valor remanescente. Ou seja,
em momento algum a sentença determinou que a agravante arcasse com quaisquer ônus relativos à sua reabilitação
, uma vez que comprovado o ato culposo praticado pelo médico agravado, ocorrido no momento da cirurgia.

Nesse contexto, no cenário em que o plano de saúde participativo rejeita autorizar os procedimentos médicos necessários ou, ainda mais significativo, na hipótese em que a parte agravante não possui qualquer cobertura de plano de saúde,
recai sobre os agravados a obrigação de suportar integralmente os custos
. Isto, devido ao fato de que, como estabelecido, não existe qualquer encargo financeiro atribuído à agravante para custear os tratamentos decorrentes da lesão causada.

Por sua vez, quanto aos demais gastos com materiais e tratamentos adjacentes, entendo que a mesma lógica deve ser aplicada. Isso porque, partindo da premissa que a lesão causada decorreu do ato culposo praticado e, portanto, seus responsáveis devem arcar com todos os gastos provenientes da situação, igualmente se enquadra a obrigação dos agravados em arcar com os custos referentes aos materiais e tratamentos suplementares.

Nessa linha, atribuir à agravante o dever de custear com qualquer parcela dos custos decorrentes da reparação do erro médico iria de encontro ao reconhecimento da responsabilidade do profissional/agravado pela lesão ocasionada à paciente/agravante. Não há qualquer razão lógica para que o ônus da reparação na hipótese recaia sobre à agravante.

Ademais, na cláusula dispositiva, a sentença proferida foi clara ao condenar os agravados, solidariamente, ao
ressarcimento integral
dos custos medicinais, compreendendo não só os medicamentos utilizados para mitigar a dor, mas também
todas as despesas referentes ao tratamento médico
, inclusive combustível, desde cada desembolso realizado para o fim de restabelecimento de sua saúde, vejamos:

“[...]

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmando decisão que concedeu a tutela de urgência às fls. 586/591.

Condeno os demandados, solidariamente, ao pagamento de todos os medicamentos utilizados pela autora para minorar os efeitos da dor, bem como todas as despesas com tratamento médico, além de combustível
, cujos valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual estreita. [...]” (grifo meu).

Neste sentido, restou estabelecido expressamente o
reembolso completo

das despesas do tratamento, implicando, por via de inferência lógica, que
todos os procedimentos indispensáveis para a reparação do dano devem ser suportados pelos recorridos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada, a fim de reconhecer o dever dos agravados com os gastos materiais e tratamentos médicos adjacentes,
de forma integral
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE PARTICIPATIVO. NÃO AUTORIZAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Para compreender completamente uma sentença, é crucial considerar além do seu dispositivo, devendo ser observado também a sua fundamentação, que fornece o contexto, a justificação e a explicação para a decisão tomada. Neste sentido, é o disposto no artigo 489, § 3º do Código de Processo Civil, em que determina que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

2.

In casu,

o magistrado prolator da sentença determinou que os requeridos/agravados assumissem os danos materiais, notadamente as despesas médicas, compreendendo consultas, exames e intervenções cirúrgicas decorrentes da lesão ocasionada à autora/ agravante durante o procedimento cirúrgico. Deste modo, os tratamentos médicos apenas seriam reduzidos pela metade do valor, nos casos em que o plano de saúde participativo suportasse o valor remanescente. Ou seja, em momento algum a sentença determinou que a agravante arcasse com quaisquer ônus relativos à sua reabilitação, uma vez que comprovado o ato culposo praticado pelo médico agravado, ocorrido no momento da cirurgia.

3.
No cenário em que o plano de saúde participativo rejeita autorizar os procedimentos médicos necessários ou, ainda mais significativo, na hipótese em que a parte agravante não possui qualquer cobertura de plano de saúde, recai sobre os agravados a obrigação de suportar integralmente os custos, devido ao fato de que, como estabelecido, não existe qualquer encargo financeiro atribuído à agravante para custear os tratamentos decorrentes da lesão causada.

4.
Portanto,

após a análise conjunta do dispositivo e da fundamentação da sentença condenatória, depreende-se que restou estabelecido expressamente o reembolso completo das despesas do tratamento, implicando, por via de inferência lógica, que todos os procedimentos indispensáveis para a reparação do dano devem ser suportados pelos recorridos.

7.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.